Tribunal: TJDFT
Processo: 0703816-35.2023.8.07.0013
Órgão julgador: NILSONI DE FREITAS CUSTODIO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-11-23
Data de publicação: 2024-01-15

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. ESTATUTO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE. ATO INFRACIONAL ANÁLOGO AO CRIME DE ROUBO. CONCURSO DE PESSOAS. RECEBIMENTO. EFEITO DEVOLUTIVO. INADEQUAÇÃO. PRELIMINAR. NULIDADE. RECONHECIMENTO FOTOGRÁFICO. REJEITADA. MÉRITO. ABSOLVIÇÃO. INVIABILIDADE. AUTORIA. COMPROVADA. PALAVRA DA VÍTIMA. ESPECIAL RELEVO. PALAVRA DO POLICIAL. ACERVO SUFICIENTE. MEDIDA SOCIOEDUCATIVA. INTERNAÇÃO. ADEQUADA.
I – Nos termos do art. 215 do ECA, o recurso como regra, será recebido apenas em seu efeito devolutivo e excepcionalmente, no efeito suspensivo, quando demonstrada a possibilidade de ocorrência de dano irreparável ao menor. Ausentes os requisitos legais, inviável a concessão do efeito suspensivo pretendido.
II – Realizado reconhecimento pessoal em Juízo, nos estritos termos do art. 226 do CPP, não se declara nulidade.
III – Incabível o pleito absolutório se as provas colhidas, sobretudo os depoimentos da vítima, corroborados pela declaração do policial responsável pela apuração dos fatos, comprovam a prática do ato infracional análogo ao crime de roubo majorado.
IV – Nos termos do art. 112, § 1o, do ECA, a aplicação de medida socioeducativa deve levar em consideração as circunstâncias e a gravidade do ato infracional, bem como as condições pessoais e sociais do menor, em razão de seu caráter eminentemente educativo.
V – A aplicação da medida socioeducativa de internação é a mais adequada se, além da gravidade concreta da conduta, o adolescente registra passagens anteriores pelo mesmo ato infracional, estava evadido da semiliberdade e ostenta condições sociais e pessoais desfavoráveis.
VI – Recurso recebido apenas no efeito devolutivo. Preliminar rejeitada. No mérito, desprovido.